Tribunal: TJES
Processo: 0001285-11.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001285-11.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LIANA SILVA CARVALHO ROBERTE e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONVERTIDOS EM AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO
DA EXECUÇÃO
. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO PERCENTUAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal convertidos em ação ordinária declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre os autores e o Estado no tocante à CDA nº 03527/2001, objeto da execução fiscal nº 0069682-45.2002.8.08.0011, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O recurso busca exclusivamente a redução dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal por ausência de responsabilidade tributária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o apelante impugna, de forma específica, o fundamento da sentença ao defender a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

4. A exclusão dos sócios da CDA, sem extinção da execução fiscal nem da dívida principal, impede a estimativa de proveito econômico, o que afasta a aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, quando a procedência dos embargos se limita à exclusão de corresponsável do polo passivo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, por ser inestimável o proveito econômico obtido.

6. A quantia fixada na sentença, com base em percentual do valor atribuído à causa, desconsidera a natureza limitada do provimento jurisdicional e gera potencial enriquecimento sem causa, em afronta à proporcionalidade e à proteção ao erário.

7. Considerando os critérios legais — local da prestação, complexidade, tempo despendido e natureza da causa —, a verba honorária deve ser fixada em R$ 4.000,00, valor que remunera adequadamente o trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. Quando os embargos à execução fiscal visam apenas à exclusão de corresponsável do polo passivo, sem extinção do crédito tributário ou da execução, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. É inaplicável o critério percentual sobre o valor da causa quando o proveito econômico é inestimável ou inexistente em razão da manutenção da dívida em relação ao devedor principal.

3. A fixação de honorários por apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta a complexidade, o tempo exigido e o lugar da prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.097.166/PR (Tema 1.265), rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.02.2024, DJe 12.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.116.115/ES, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.087.215/PE, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal convertidos em ação ordinária, movida por
LIANA SILVA CARVALHO ROBERTE, MARINETE SOELLA ROBERTE, JOEL ROBERTE FILHO e ROBSON ROBERTE ANDRADE
, acolheu o pedido autoral para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que diz respeito à CDA nº 03527/2001 (objeto da execução fiscal em apenso, nº 0069682-45.2002.8.08.0011), condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, esta fixada em 10% do valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da sentença apenas quanto aos critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) que a exclusão dos sócios do polo passivo não representa impugnação ao crédito tributário, não havendo, pois, como mensurar o proveito econômico obtido; (iii) que, em hipóteses dessa natureza, conforme recente entendimento do STJ (Informativo nº 812 e EREsp 1.880.560-RN), os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, consoante o art. 85, § 8º, do CPC; (iv) que a fixação percentual sobre o valor da causa implicaria enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e proteção ao erário público.

Já os apelados, em contrarrazões, defendem (i) preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, aplicando-se o art. 932, III, do CPC; (ii) no mérito, a inaplicabilidade da tese vinculada no Informativo 812/STJ, por entenderem haver proveito econômico estimável com a exclusão do polo passivo, tendo em vista o valor atribuído à causa e a ameaça concreta de constrição patrimonial; (iii) que a hipótese enquadra-se na exceção ao art. 85, §8º do CPC, atraindo, ao contrário, a regra prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85, dado que o valor envolvido na execução é elevado; (iv) que os honorários fixados encontram-se em conformidade com o Tema 1.076 do STJ, bem como com o entendimento dominante no âmbito do TJES.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Os apelados arguiram que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, a aplicação do §8º, do art. 85 do CPC, que foi afastado pelo Juízo, mesmo após instado por embargos,

Veja-se que a sentença atacada entendeu aplicável o disposto no §2º do do art. 85 do CPC, mesmo reconhecendo que o
“pedido, nos Embargos à Execução Fiscal, é que LIANA, MARINETE, JOEL e ROBSON ROBERTE sejam excluídos da condição de executados. O dispositivo julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico tributária deles com o ESTADO, no respeitante ao título executivo no qual se baseia a cobrança. Como se vê, a Sentença não é
ultra
nem
extra petita,
tendo decidido nos limites do pedido, com uma redação algo diversa, mas com o mesmo significado. Tanto que, se eles tivessem a relação jurídico-tributária-obrigacional com o ESTADO não poderiam ser excluídos do polo passivo da Execução Fiscal. ”

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Como visto, a irresignação manifestada pelo ente público apelante se restringe ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos aos apelados, que foram excluídos da execução fiscal.

Sobre o tema, é cediço que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ainda, o §8º do artigo 85, do CPC preconiza que
“n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Neste caso, é de se sobrelevar que ocorreu uma mera exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada da ação executiva, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade, já que não foi acolhido o pedido principal de extinção da execução por vício de nulidade da CDA (cf. fl. 179 da petição de aditamento, pg. 357 dos autos digitalizados, vol. I). Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídica lá mencionadas, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível cravar que o proveito econômico obtido pelos devedores que, após o acolhimento da pretensão de origem, foram excluídos do título, corresponde à integralidade da dívida.

Logo, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, e nem com o valor que foi atribuído à causa em 2014 (R$ 48.093,89), e serviu de base para fixação dos honorários na origem (não foi apontada a integralidade do valor da dívida – que, em 2002, correspondia a R$ 82.643,22 – fl.. 90, pg. 179 dos autos digitalizados, vol. I), não se podendo utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Reitere-se que nos presentes embargos à execução fiscal convertidos em ordinária, somente foi reconhecida a exclusão do nome dos sócios como corresponsáveis na CDA que embasa a execução fiscal nº 0069682-45.2002.8.08.0011, em razão de não ter sido identificado “qualquer indícios das ilicitudes previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional” (fls. 213/4, pg. 11/2 dos autos digitalizados, vol. II). O direito de crédito remanesce e, como a dívida não foi extinta, tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo, ou mesmo do valor aleatório atribuído à causa (já que deveria corresponder ao valor da dívida constante da CDA, cuja nulidade se pretendia).

Tais peculiaridades atraem a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade, tal como apontado pelo apelante, o que inclusive encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo (tema 1265), fixou a seguinte tese:
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

A mesma conclusão já foi adotada pela Corte da Cidadania em sede de embargos à execução, que assim definiu em hipótese similar à presente, em que os sócios foram incluídos da CDA por não comprovação dos requisitos do art. 135 do CNT:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INCLUSÃO DO SÓCIO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
No caso dos autos, a parte executada opôs embargos à execução fiscal e o órgão julgador a quo concluiu pela nulidade de sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa porque não teria participado do procedimento administrativo, nem foram comprovados os requisitos do art. 135, inc. III, do CTN
. 3. Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida pela Corte Especial no REsp 1.850.512/SP (tema 1076) e aquela a ser definida pela Primeira Seção no REsp 2.097.166/PR (tema 1265),
deve-se destacar o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo o qual, à luz da regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015, é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Em igual teor, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÕMICO. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1°, e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal a quo não reconheceu presentes os pressupostos para configuração de um grupo econômico, uma vez que a empresa não atua no mesmo ramo empresarial da devedora e tampouco houve confusão patrimonial, não demonstrada, assim, a existência de conluio com o objetivo de fraudar credores, de modo que a revisão desse entendimento demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. N
o caso de acolhimento de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da execução, não seria possível falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade. Precedentes:
AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5), Primeira Turma, DJe de 15/06/2022. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

Na linha do entendimento firmado nos julgados acima mencionados, é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, e da mesma forma não há que se falar em observância do valor da causa (que, a rigor, deveria ter correspondido o valor da dívida, já que havia pedido de nulidade da CDA), de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.

No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos apelados (que apresentaram embargos à execução, agravo contra a decisão que determinou a suspensão do feito até a garantia da execução, petição de aditamento para conversão em ação ordinária e réplica), mas considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que afigura-se adequado e razoável para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, fixando os honorários advocatícios sucumbências em favor dos apelados, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, fixando os honorários advocatícios sucumbências em favor dos apelados, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).